Tribunal: TJMT
Processo: 1042882-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042882-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ECAD contra decisão interlocutória que manteve a distribuição do ônus da prova ao autor quanto à apuração da base de cálculo da retribuição autoral e lhe impôs o adiantamento dos honorários periciais, nos autos de ação de cumprimento de preceito legal, cumulada com pedido de tutela inibitória e indenização por perdas e danos.

2.

A decisão agravada considerou que a estimativa de cobrança de direitos autorais, fixada pelo próprio ECAD, deve ser comprovada por quem alega, e que a prova pericial foi requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se compete ao autor comprovar a base de cálculo da retribuição autoral em ação de cobrança proposta pelo ECAD; e (ii) a imposição ao autor da obrigação de adiantar os honorários da perícia contábil requerida por ele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a base de cálculo do valor pretendido a título de retribuição autoral.

5. A prova pericial foi requerida pelo ECAD, o que justifica, nos termos do art. 95 do CPC, a imposição do ônus de adiantamento dos honorários periciais à parte requerente da prova.

6. Não há violação ao princípio da distribuição dinâmica da prova, tampouco ilegalidade na decisão agravada, que observou os critérios legais de repartição do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a produção da prova técnica, conforme o art. 95 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1034276-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório e Perdas e Danos (processo n.º 1019913-44.2020.8.11.0041), que manteve a distribuição do ônus da prova ao autor quanto à comprovação do valor da retribuição autoral e lhe impôs o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$ 8.000,00.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a regra específica que rege a cobrança de direitos autorais, nos termos dos arts. 98, §3º, e 99 da Lei 9.610/98 e do art. 46 do Regulamento de Arrecadação do ECAD. Sustenta que, como os valores cobrados por estimativa têm respaldo legal e jurisprudencial, compete ao réu demonstrar eventual incorreção da base de cálculo, por configurar fato impeditivo do direito autoral. Alega, ainda, que a imposição do adiantamento dos honorários periciais à parte autora desconsidera a lógica da distribuição dinâmica da prova, pois o réu declarou não ter acesso aos documentos necessários por não ser o promotor do evento. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a redistribuição do ônus probatório e o afastamento da obrigação de antecipar os honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que atua unicamente como locador do espaço onde ocorreram os eventos, não tendo responsabilidade pela execução de obras musicais, nem acesso às receitas decorrentes. Defende que o ônus de demonstrar a base de cálculo e os valores da retribuição autoral incumbe ao autor da ação, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à definição sobre a correta distribuição do ônus da prova quanto à apuração do valor devido a título de retribuição autoral e, em consequência, sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na ação de cobrança promovida pelo ECAD.

O ECAD propôs ação de cumprimento de preceito legal, cumulada com pedido de perdas e danos, em face do Sindicato Rural de Barra do Garças, sob a alegação de que este teria promovido execução pública de obras musicais durante os eventos da 34ª, 35ª e 36ª EXPOLESTE, sem autorização dos titulares dos direitos autorais. A estimativa de cobrança foi fixada em R$ 285.041,60, conforme os parâmetros do Regulamento de Arrecadação do próprio ECAD.

O réu, por sua vez, sustenta que não foi o organizador dos eventos, mas apenas locador do espaço físico, tendo os shows sido realizados por terceiros (produtores), o que inviabilizaria o acesso a documentos como borderôs e contratos de patrocínio.

A ausência de documentação idônea levou o juízo a determinar a realização de perícia contábil investigativa, para apuração da base de cálculo da receita bruta dos eventos. O juízo fixou os honorários do perito em R$ 8.000,00, atribuindo ao ECAD a obrigação de adiantamento do valor.

A controvérsia cinge-se, portanto, à legalidade e adequação da distribuição do ônus financeiro e material da prova pericial determinada pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. No caso, é do ECAD a incumbência de comprovar a execução das obras musicais e a quantificação dos valores devidos, inclusive mediante a demonstração da receita dos eventos, base de cálculo da retribuição autoral.

A parte ré impugnou a cobrança sob a alegação de ilegitimidade passiva e ausência de vínculo com a arrecadação, postura que não inverte, por si só, o ônus probatório.

Ressalte-se que a perícia foi expressamente requerida pelo autor, como se extrai da peça de especificação de provas (ID 90820287, dos autos de origem), na qual postula a apuração da receita bruta dos eventos como forma de confirmar a estimativa inicial, afirmando tratar-se de prova “
essencial para a comprovação das teses da inicial
”. Assim, nos termos do art. 95 do CPC, incumbe à parte que requereu a prova pericial suportar seus custos, ressalvada posterior redistribuição por sucumbência. Nesse sentido, o entendimento deste Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. PROVA REQUERIDA PELO EXECUTADO. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Conforme o art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser adiantados por quem requereu a perícia, não havendo ilegalidade na decisão que impõe tal ônus aos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
A parte que requer a perícia contábil na liquidação deve adiantar os honorários do perito, conforme o art. 95 do CPC.
Divergência relevante entre os cálculos justifica a nomeação de perito. (N.U 1034276-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Portanto, não há ilegalidade na decisão agravada, tampouco violação ao princípio da distribuição dinâmica da prova. O juízo de origem, dentro da margem de discricionariedade técnica, delimitou os pontos controvertidos e atribuiu de forma razoável o ônus processual à parte que invoca o direito e pleiteia sua quantificação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026